Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-88.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706047-88.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SABRINNY CONCEICAO ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: GIBSON AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA ADRIANA DA SILVA GIBSON DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Na hipótese, a autora não trouxe aos autos elementos suficientes que pudessem corroborar com pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apresentou qualquer documento comprobatório da hipossuficiência. Assim, se mostra necessário que traga aos autos cópia de seu contracheque, de sua última declaração de Imposto de Renda, dos extratos bancários das contas correntes e de investimento e das faturas de cartão de crédito que mantém ativas referente aos últimos 90 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.